Tribunal: TJDFT
Processo: 0705221-46.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA ASFIXIA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE POSTERIOR À DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PROVA SUFICIENTE PARA AMPARAR O JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. CULPABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA EXACERBADA. DEMONSTRAÇÃO EM CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
2. Eventual nulidade posterior à pronúncia deve ser arguida assim que anunciado o julgamento e apregoadas as partes ou, caso em curso a sessão, assim que ocorrerem, sob pena de preclusão. Não constatada qualquer insurgência na ata de julgamento do plenário do júri, incabível a arguição de nulidade do exame de DNA fundada na isolada alegação de constrangimento declarada em plenário pela testemunha, máxime quando presentes elementos nos autos que indicam a regular colheita da prova.
3. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos.
4. Verificada, no caderno processual, a existência de elementos aptos a amparar a decisão dos jurados segundo as teses construídas pela acusação, incabível a alegação de contrariedade da decisão dos jurados à prova dos autos.
5. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.
6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
7. Devidamente fundamentada a dosimetria da pena (art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal) segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, incabível a redução da pena-base segundo critério diverso invocado pelo acusado, porquanto não se trata de direito subjetivo, mas mero parâmetro norteador.
8. Evidenciada a exacerbada reprovabilidade na conduta empregada em razão do abuso de confiança utilizado para viabilizar a conduta criminosa, correta a valoração negativa da culpabilidade.
9. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.